Tribunal: TJMT
Processo: 0012446-27.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012446-27.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANE ADELAIDE HAACK - CPF: 992.732.761-72 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), DEMETRIOS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 183.840.298-57 (APELANTE), LUIZ CARLOS CECONELLO - CPF: 258.731.648-00 (APELADO), MAURIDES CELSO LEITE - CPF: 078.476.881-15 (ADVOGADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), DORA DENES CECONELLO (APELADO), ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA - CPF: 022.779.021-95 (ADVOGADO), DENISE DENES CECONELLO (APELADO), LUIS CARLOS CECONELLO JUNIOR (APELADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE (APELADO), JOAO PAULO CECONELLO (APELADO), RODOLFO RAFHAEL DE ALMEIDA LEITE - CPF: 024.287.191-73 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS CECONELLO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE POSSE MANSA E PACÍFICA, COM ANIMUS DOMINI, ININTERRUPTA, COM FINS DE MORADIA PELO PRAZO DE DEZ ANOS – INTELIGÊNCIA DO §ÚNICO DO ARTIGO 1238 CC - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1) No caso dos autos, vislumbro o atendimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse pelos apelantes, pois, pelo conjunto probatório, conclui-se terem exercido a posse sobre o imóvel com animus domini e alcançado o decurso do prazo. Reafirmo que não basta mera afirmação do exercício de tal posse, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitido em lei, feito este ocorrido nos presente autos.

(2). A parte requerida não deu causa à propositura da ação, tampouco apresentou resistência à demanda, de maneira que não deve prevalecer a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de fls. 249/250-Vº; proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande, MT nos autos da Ação de Usucapião nº 0012446-27.2015.8.11.0002, proposta pelos ora apelantes DEMETRIOS RIBEIRO DOS SANTOS e ELIANE ADELAIDE HAACK em face de ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS CECONELLO representado por DENISE DENES CECONELLO e Outros, que em JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil e CONDENOU a parte autora ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 15% sobre o valor atualizado da causa, em razão da natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos, bem como a dilação probatória (CPC – § 2º, do art. 85 c/c o art. 86). Lembrou de causa de suspensão de sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a parte autora/apelante, em suas razões recursais de ID nº 139423640 que: concedido prazo para o arrolamento das testemunhas, nos termos da norma processual, os apelantes se manifestaram no sentido de que as provas colacionadas nos autos eram capazes de comprovar a posse mansa, pacífica e com animus domini do terreno, e os apelados, por sua vez, ratificaram as alegações transcritas em sua contestação para manter a posse do terreno em favor dos apelantes, e em razão das manifestações de ambas as partes, o douto juízo declarou preclusa a oitiva, e julgou antecipadamente o mérito.

Na r. sentença, reconheceu que o réu não se opôs aos pedidos da parte, no entanto, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que não restou “evidenciados os requisitos legais à prescrição aquisitiva, por meio de prova robusta, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Contra argumentou os fundamentos da sentença, a requerer sua reforma, visto que a parte autora preencheu todos requisitos da ação e são suficientes para a procedência dos pedidos.

Salientou acerca do documento descrito como “Ficha do Morador”, a qual certificou a posse e residência do vendedor NIVALDO FERMINO DE SOUZA desde 1999, sendo registrado no ano de 2003.

Que o contrato firmado no ano 2012 entre o antigo possuidor do imóvel Sr. Nivaldo Fermino de Souza e os apelantes, corrobora a transferência da posse para os apelantes, além de que pelos documentos como carnê de IPTU, declarações dos apelados não se opondo à usucapião, como da procuradoria municipal de Várzea Grande, que foi pontual ao declarar que o imóvel se trata de área de propriedade particular e que sua posse não se deu por invasão em área pública ou de preservação permanente, e alegou ainda que em tal documento o ente municipal declarou que o imóvel não se encontra abandonado, pois visivelmente o proprietário o mantém limpo e bem cuidado, com cerca de proteção, e pagamento de imposto predial urbano.

Complementou argumento que dado a analise dos fatos descritos até o momento, fica perceptível que o lapso temporal entre o possuidor antigo e os apelantes, supera dez anos. E que outro fato incontroverso aos autos é que em nenhum momento, seja durante a posse do Sr. Nivaldo (antigo possuidor), seja durante a posse dos apelantes (atuais possuidores) a propriedade foi reclamada por terceiros, o que confirma que a posse fora exercida de forma ininterrupta, com animus domini e de forma pacífica.

Alegou que por ocasião de realização de obras e serviços no imóvel, por prazo superior a dez anos, é totalmente aceitável no presente caso a redução do prazo para configuração da usucapião, nos termos em que determina o parágrafo único, do art. 1.238, do CC.

Asseverou que os pedidos iniciais não sofreram oposição pelos réus, a reconhecer da procedência da lide, e que a sentença passou a ser meramente homologatória, nos termos do art. 487, inc. III, “a” do CPC.

Requer provimento do presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedente os pedidos veiculados na exordial, uma vez que está caracterizado a prescrição aquisitiva originária da casa da recorrente, que sequer houve oposição dos pedidos por parte da Recorrida.

Os apelados, em suas contrarrazões sob ID nº 139423643, manifestaram por não se oporem ao reconhecimento do usucapião em favor dos apelantes, mas tão somente requer seja excluídos da condenação aos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DEMETRIOS RIBEIRO DOS SANTOS e ELIANE ADELAIDE HAACK contra sentença proferida nos autos da presente Ação de Usucapião de nº 0012446-27.2015.8.11.0002, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A ação funda-se na alegação de que os autores são os legítimos possuidores do imóvel lote 05, da quadra 11, do loteamento Jardim Eldorado, Várzea Grande, MT, matriculado sob o n.º 6.677 no Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

Alegam que possuem a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 2012 quando adquiriram o imóvel por meio de contrato de compra e venda celebrado com o Sr. Nivaldo Fermino de Souza, sendo que este se encontrava na posse do imóvel desde o ano de 2003, totalizando mais de 10 (dez) anos de posse mansa, ininterrupta e pacífica, bem como afirmam que utilizam para fins de moradia.

Requer seja reconhecido do domínio do imóvel em questão, com determinação a registro em nova matrícula ante a aquisição originária do imóvel (§único do artigo 1238 do CC).

Citados os requeridos para contestar a ação, manifestaram por não se opuseram ao pedido inicial, inexistindo lide e consequente requer seja excluídos da condenação aos honorários de sucumbência.

O cerne do presente recurso se resume em saber se os autores, ora apelantes, cumpriram com os requisitos para a aquisição da propriedade do imóvel objeto da ação de usucapião.

Pois bem, em análise detida dos documentos fatos dos autos, vejo que o presente recurso merece prosperar.

Isso porque, primeiramente não se verifica como melhor entendimento, autorizar a imposição dos ônus da sucumbência aos recorridos, pelo simples fato de que o imóvel encontrava-se registrado em nome do Espólio de Luiz Carlos Ceconello representado por Denise Denes Ceconello, Luis Carlos Ceconello Júnior, Carla Denes Ceconello e João Paulo Cenconello e Dora Denes Ceconello.

Na realidade, atendendo à citação, os recorridos compareceram aos autos para concordar com a procedência do pedido, bem como para manifestar a falta de interesse em contestar a ação.

Em síntese, não opuseram nenhuma resistência à pretensão dos recorrentes, que somados aos demais documentos dos autos, restam por formar minha convicção acerca da causa.

Destaco inicialmente que espécie de usucapião extraordinária é prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, e são os elementos básicos na aquisição per usucapionem: a posse e o tempo.

“Art. 1.238 CC: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Sabe-se que, por se tratar a usucapião de direito de aquisição complexa decorrente da realização de vários elementos, o prazo ad usucapionem adquirir-se-á dia a dia, com o passar do tempo, gerando, obviamente, uma patrimonialidade do período já transcorrido.

Os Autores/apelantes afirmam ser os legítimos possuidores do imóvel lote 05, da quadra 11, do loteamento Jardim Eldorado, Várzea Grande, MT, matriculado sob o n.º 6.677 no Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, de modo manso e pacífico, com animus domini há mais de 10 (dez) anos, posto que adquiriram a propriedade por compra e venda do imóvel junto ao então proprietário Nivaldo Fermino de Souza, que já se encontrava na posse do imóvel desde o ano de 2003.

Destaco dentre os documentos acostados nos autos por ocasião da Inicial, o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel (ID 139423623) com data 09/11/2012 somados a posse do antecessor e “morador” do imóvel Nivaldo Fermino de Souza - Registro de Direito de Posse com data em 12/04/2003, comprovam de fato o exercício ininterrupto da posse com animus domini, de maneira mansa, pacífica e sem oposição por mais de 10 (dez) anos anteriores pelos recorrentes.

Nesta toada caberia à parte requerida contestar os fatos e documentos a impor resistência a posse sobre o imóvel, porém esta não foi a conduta dos requeridos por ocasião de sua manifestação em juízo, a qual por relatado alhures não obstaram ao reconhecimento da posse aos autores, a permanecerem até a presente data em posse do imóvel a consubstanciar a ocorrência do lapso temporal para aquisição do imóvel por usucapião.

Ademais, data vênia a decisão sentencial do juízo de primeiro grau, entendo contrariamente às suas razões, que de fato houve a comprovação pelos autores de posse, mansa e pacífica por mais de 10 anos, levando-se, como dito acima, em consideração a própria ausência de resistência dos requeridos ao reconhecimento da usucapião.

Reforço que para a configuração da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238, caput, do CC/2002, é necessária a comprovação do exercício da posse ad usucapionem (dotada de ânimo de dono, exercida de forma contínua, mansa e pacífica) pelo decurso do prazo previsto em lei, independentemente de boa-fé ou justo título.

Delimitada a causa, esclareço que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, haja vista que para a modalidade de usucapião extraordinário deve-se perquirir se de fato os recorrentes, exerceram posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 10 anos (§ único do artigo 1238 CC).

Neste passo, tenho por necessário discorrer sobre as condições da posse dos autores, visto que como destacado alhures, dos autos encontro fundamento ao reconhecimento que há posse, mansa sobre o imóvel desde os idos de 2003, questão esta de notória constatação (ver doc. 139423625 – Registro de Direito de Posse) a comprovar nos autos a ocorrência do lapso temporal para aquisição de imóvel por usucapião, no caso a extraordinária (art. 1.238 do C.C):

“Art. 1.238 CC: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Nesse sentido leciona Carlos Roberto Gonçalves: “A usucapião extraordinária é disciplinada no art. 1238 do Código Civil e seus requisitos são: posse de quinze anos (que pode reduzir-se a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo), exercida com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacificamente. Dispensam-se os requisitos do justo título e da boa-fé.” (Direito Civil Brasileiro. v. 5. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 238).

No caso dos autos, vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse pelos apelantes, pois, pelo conjunto probatório, conclui-se terem exercido a posse sobre o imóvel com animus domini e alcançado o decurso do prazo. Reafirmo que não basta mera afirmação do exercício de tal posse, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitido em lei, feito este ocorrido nos presente autos.

Destarte dos documentos dos recorrentes colacionados aos autos a comprovar posse do imóvel pela recorrente, restou comprovada que além de posse desde 2012, somadas ao do antigo possuído (2003), ainda comprovou o pagamento de IPTU do imóvel a demonstrar o animus domini sobre o imóvel com fins de moradia a atender requisito do parágrafo único do artigo 1238 do CC.

Faz-se mister que haja um contexto volitivo de renúncia, a ausência prolongada e o desinteresse revelado pelo possuidor/proprietário são circunstâncias indicativas do abandono por falta de diligências de um interessado cuidadoso, evidência forte, a concretizar posse ad usucapionem.

Desta forma eis que está preenchido o requisito posse mansa e pacífica, com animus domini sobre o imóvel, além de que havendo os autores constituído no imóvel a sua moradia habitual até os dias de hoje, comprovado por fotos e documentos dos autos, inclusive por ausência de resistência dos requeridos/proprietários a posse, resta por reconhecer a prescrição aquisitiva por mais de 10 (dez) anos consubstanciada no parágrafo único do artigo 1238 do Código Civil:

Art. 1.238. (...),

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Entendo que a pretensão da parte autora não encontrou óbice a comprovação do exercício da posse com “animus domini” e o transcurso do lapso temporal, impõe-se desta forma a reforma da sentença que improcedeu o pedido inicial.

No mais quanto ao fato da parte recorrida/requerida não ter apresentado resistência ao reconhecimento da usucapião, a excluir sua condenação em eventual honorários sucumbenciais, entendo que de fato não lhe cabe à imposição dos ônus processuais, pelo princípio do interesse e não pelos princípios do sucumbimento ou da causalidade.

Conforme entendimento doutrinário, citando aqui o ensinamento do professor Yussef Said Cahali, "Não tendo havido resistência de quem quer que seja ao pedido, pela ausência de contestação por parte das pessoas citadas a que se refere o art. 942, II do Código, ou mesmo tendo havido concordância por parte de alguma delas, especialmente dos confinantes; ou não tendo havido impugnação por parte do órgão fazendário cientificado, que, inclusive, pode ter declarado não possuir nenhum interesse no objeto da ação, neste caso são da responsabilidade exclusiva do promovente as custa e os honorários do seu advogado: esvaziando o processo de qualquer conteúdo litigioso, sua feição administrativa remanescente define os encargos processuais segundo o princípio do interesse; e o interessa para a ação foi exclusivamente do autor" (in Honorários Advocatícios, RT, 2ª edição, p. 557).

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

"CIVIL/PROCESSUAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. USUCAPIÃO. EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA, NÃO CABE IMPOR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AQUELE EM NOME DE QUEM SE ACHA REGISTRADO O IMOVEL, DEVIDAMENTE CITADO." (STJ - REsp: 10151 RS 1991/0007199-4, Rel. Min. DIAS TRINDADE, j. 18/12/1991, 3ª Turma, DJ 24.02.1992).

"HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA. ARTIGO 20 DO CPC. Tendo a pessoa em cujo nome figura o imóvel no registro imobiliário declarado sem nenhum interesse na demanda, abstendo-se assim de contestar o pedido, não incide o artigo 20 do CPC. A ação de usucapião implica em processo necessário, regido, quanto à imposição dos ônus processuais, pelo princípio do interesse e não pelos princípios do sucumbimento ou da causalidade. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ - Resp 23.369-4 PR. Rel. Min. Athos Carneiro, j. 22.09.1992)

Ademais, sabe-se que a ação de usucapião está classificada nos casos de processos necessários, ou seja, aqueles que somente por intermédio do processo poderá o titular da pretensão obter o bem almejado.

Nessas hipóteses, excetua-se o princípio da sucumbência, e mesmo da causalidade, como instrumento capaz de resolver os problemas surgidos para a imposição dos ônus do processo; prevalece, portanto, nos processos necessários, a regra do interesse.

Logo, conclui-se que a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência contraria o disposto no art. 85 do CPC, que impõe a condenação em honorários ao vencido, visto que nos processos necessários, inexistente contestação, e não alegada nem comprovada a preexistência de lide, não haverá vencido nem vencedor, apenas um requerente cujo pedido é atendido pelo Poder Judiciário.

Posto isso, entendo não existir causa para condenar os recorridos ao pagamento dos ônus de sucumbência.

USUCAPIÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Não cabe condenação em custas e honorários advocatícios quando não há resistência à pretensão inicial e sequer deu causa a propositura da ação. TJMT, (Ap 121443/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

Isto posto, conheço do recurso de apelação, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar procedente a ação de usucapião extraordinário, para lhes conferir a propriedade e via de consequência DECLARAR aquisição do lote imóvel lote 05, da quadra 11, do loteamento Jardim Eldorado, Várzea Grande, MT, matriculado sob o n.º 6.677 no Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

Não cabe condenação em custas e honorários advocatícios à parte requerida/recorrida quando não há resistência à pretensão inicial e sequer deu causa a propositura da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023